Tribunal: STF
Processo: ARE 1225185
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONAMP (eDOC 84).



    Decido.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.067-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014.) No presente caso, o processo foi liberado à pauta no dia 29.9.2020 e o presente pedido foi formulado em 5.10.2020.



    Todavia, houve pedido destaque pelo Ministro Alexandre de Moraes, o que, a meu sentir, justifica a flexibilização do entendimento do Tribunal quanto ao limite temporal. Ademais, foram anteriormente admitidos pedidos formulados em 7.10.2020, 24.10.2020 e 12.1.2021.



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONAMP (eDOC 84).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente